Tribunal: TJBA
Processo: 8004268-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004268-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: PALOMA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RISCO DE DANO AO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito, em virtude de suposta dívida oriunda de contrato de cartão de crédito não reconhecido. A decisão de primeiro grau também deferiu a gratuidade judiciária e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, além de fixar multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer. O Agravante sustenta a validade da contratação, a inexistência de dano irreparável ao consumidor, a ausência de sua responsabilidade na suspensão dos descontos e a desproporcionalidade da multa aplicada.

II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a adequação da concessão da tutela provisória de urgência para a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, em face da alegação de inexistência de contrato de cartão de crédito; (ii) analisar a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em relações de consumo onde se discute a validade da contratação de serviços bancários; (iii) avaliar a legitimidade da negativação do nome do consumidor quando há controvérsia sobre a dívida; (iv) aferir a responsabilidade da instituição financeira no cumprimento da ordem judicial de suspensão de descontos, mesmo quando a efetivação depende de terceiro; e (v) julgar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária (astreintes) fixada para o cumprimento da tutela de urgência.

III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito da Agravada é evidenciada pela sua negativa categórica de ter celebrado o contrato de cartão de crédito, enquanto o Agravante não apresentou provas irrefutáveis da manifestação de vontade da consumidora, limitando-se a documentos unilaterais e telas sistêmicas, que não são suficientes para afastar a verossimilhança das alegações iniciais. 4. A inversão do ônus da prova é medida protetiva do consumidor hipossuficiente, conforme o Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando a consumidora alega desconhecimento e suposta fraude. 5. O perigo de dano reside na manutenção da negativação do nome da Agravada, causando-lhe prejuízos imediatos e presumidos à sua honra e acesso ao crédito, enquanto o dano ao Agravante pela suspensão temporária da cobrança é financeiro e reversível. 6. A responsabilidade pela negativação, em caso de ausência de prova da contratação, não pode ser caracterizada como exercício regular de direito, e a alegação de culpa exclusiva de terceiro ou da própria consumidora não se sustenta diante da falha do banco em comprovar a legitimidade do débito. 7. A instituição financeira é responsável por diligenciar o cumprimento da ordem judicial de suspensão dos descontos, ainda que a efetivação dependa de terceiro (INSS), pois é o banco quem gere a consignação, sendo inviável transferir ao consumidor a incerteza do cumprimento. 8. A multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) é razoável e proporcional ao seu caráter coercitivo, buscando assegurar a efetividade da decisão judicial e o pronto restabelecimento do
status quo
da consumidora, não configurando enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória de urgência para retirada do nome do consumidor de cadastros de inadimplentes é legítima quando há verossimilhança na alegação de ausência de contratação e risco de dano grave ou de difícil reparação ao hipossuficiente. 2. É da instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação e a manifestação de vontade do consumidor em relações de consumo que ensejam negativação de crédito. 3. A multa diária (astreintes) fixada em valor razoável para compelir ao cumprimento de obrigação de fazer, mesmo quando a execução depende da intervenção de terceiro (fonte pagadora), é compatível com a tutela consumerista e a efetividade do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, VIII, 294, 300, 319, 321, 334, §5º, 335, 344, 355, I, 537, §1º, 995, parágrafo único, 1.015, I, 1.018, 1.019, II; CDC, arts. 4º, 6º, VI e VIII, 14, §3º, I, 51, 84; CC, arts. 107, 186, 927.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8004268-38.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BMG S.A.
e como agravado
PALOMA DE JESUS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta